Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729902-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA –EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO e ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, contra decisão de ID – 39116695. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 39523859. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator